Tribunal: TJES
Processo: 0004697-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004697-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DAMACENA DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA VIRTUAL. FALHA NO FREIO DA MOTO. VEROSSIMILHANÇA. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 257 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O pagamento de eventual indenização do seguro DPVAT pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

2) Hipótese em que o apelante conduzia motocicleta que coligiu com muro, por falha em seu freio, caso com inerente dificuldade na produção de provas, motivo pelo qual basta que sejam as alegações verossímeis e que inexistam evidências contrárias, aptas a infirmar a narrativa, para a concessão do seguro.

3) Acostados aos autos boletim de ocorrência virtual que reporta o sinistro, em data coincidente à entrada no hospital, bem como registros médicos e relatório do IML, que relatam lesão no membro inferior direito compatível à narrativa autoral, elementos suficientes para a concessão da indenização.

4) Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Wesley Damacena Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 98/100) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar a demandada ao pagamento de indenização ao recorrente.

Aduz o apelante (fls. 102/105), em síntese, que o Boletim de Ocorrência Digital e os documentos médicos colacionados são suficientes para comprovar a ocorrência de acidente de trânsito, de forma que faz jus ao valor indenizatório do Seguro DPVAT.

Pois bem. O apelante narra, em petição inicial, que foi vítima de acidente de trânsito ao conduzir sua motocicleta, que perdeu o freio e ocasionou sua colisão em via pública com um muro. Diante deste cenário, propôs a presente ação de cobrança de seguro DPVAT, solicitando a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), por lesão no membro inferior direito, na forma da Lei nº 6.194/74. Posteriormente, o Instituto Médico Legal constatou se tratar de lesão residual (fl. 76), motivo pelo qual o valor indenizatório foi reduzido a 10% do originalmente pleiteado.

Por considerar que o nexo de causalidade entre o sinistro e o óbito da vítima não estava suficientemente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, por supostamente serem provas frágeis e “
meras alegações unilaterais”
, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar a seguradora requerida ao pagamento às requerentes da indenização por lesão ao membro inferior direito coberta pelo seguro obrigatório DPVAT, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica demandada.

Trata-se o DPVAT de um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, as pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, visto que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como
recai sobre o autor o ônus processual
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente.

No caso vertente, o acidente narrado pelo apelante é de difícil comprovação, por ter ocorrido quando ele estava isolado (ou seja, sem qualquer testemunha), unicamente por falha do freio de sua motocicleta, o que não isenta a seguradora de exercer seu papel.

Assim, diante da dificuldade de produção de provas inerente ao caso, basta que sejam as alegações verossímeis e que inexistam evidências contrárias, aptas a infirmar a narrativa, para a concessão do seguro.

Dada a natureza do acidente, entendo que é prescindível a presença das autoridades policiais para lavrar Boletim de Ocorrência, o qual a própria vítima registrou virtualmente, cinco dias após o evento (fls. 09/11).

Ademais, consta no documento que o apelante se acidentou em 05/08/2017, no mesmo dia em que deu entrada no hospital (fl. 12), apresentando lesão perfeitamente compatível ao acidente relatado (fls. 13/18).

Com efeito, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a narrativa autoral e os documentos apresentados, tampouco qualquer evidência de que o acidente não teria ocorrido.

Cumpre ratificar que, caso se tratasse de acidente envolvendo mais veículos e/ou pessoas, no qual a produção de provas seria facilitada, o material probatório juntado aos autos poderia ser considerado insuficiente para comprovar a colisão – o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, eventual inadimplência também não justifica a recusa de pagamento da indenização, nos termos da Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Vale dizer que, mesmo nos casos em que a vítima é proprietária de veículo envolvido no sinistro, o enunciado sumular é aplicável.

Diante da verossimilhança das alegações autorais, é devida a indenização, no importe de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),
quantum
referente a lesão residual do membro inferior direito (10% X 70% X R$ 9.450,00), nos termos do laudo expedido pelo Instituto Médico Legal local (fls. 74/76) e da manifestação do próprio apelante (fls. 79/80).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando a sentença para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigido a partir do evento danoso até a citação de acordo com INPC, e incidindo juros de mora a partir da citação na taxa SELIC, nos termos das Súmulas 580
1
e 426
2
do c. STJ, sendo vedada sua cumulação.

Diante do desfecho que se anuncia, inverto os ônus da sucumbência, para condenar o réu (ora apelado) ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Súmula 580 do STJ - "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

2
Súmula 426 do STJ - "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.